Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013471-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), MAXIMEIRE RIBEIRO LACERDA - CPF: 847.012.341-68 (AGRAVADO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/00
01-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória,
pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face à decisão interlocutória na fase de cumprimento da sentença, que determinou o sequestro, da conta do Agravante, no importe de R$ 2.999,05, por meio do SISBAJUD, para pagamento de valor referente a título de honorários sucumbenciais.

Assegura que
“está realizando continuamente o pagamento das requisições de pequeno valor com estrita obediência à ordem cronológica e com a devida inclusão de juros de mora a partir do atraso”
e que
“não houve qualquer descumprimento na ordem constitucional de pagamento, não havendo que falar em sequestro de valores, ou seja, não se trata de hipótese legal de sequestro”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Observa-se a apresentação de Agravo de Instrumento de decisão interlocutória, sendo que, via de regra, nos Juizados Especiais, inexiste a possibilidade de aviamento de recurso contra decisão interlocutória, e a única exceção que se tem é no caso dos Juizados da Fazenda Pública, de onde assim vem regrado nos artigos 3º e 4º da Lei 12.153/2009:

“Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o
Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.”

Apesar dos artigos acima não mencionarem, de forma específica
, qual o recurso cabível, entende-se que somente restaria o Agravo de Instrumento, ante a aplicação subsidiária do CPC, na regra do artigo 27 da mesma lei.

Porém, um detalhe importante não pode ser esquecido, a previsão para o Agravo de Instrumento
somente é prevista no caso de concessão ou negativa de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano irreparável,
de onde a decisão guerreada
não se enquadra dentro de tais hipóteses.

Quando muito, admite-se mandado de segurança,
ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão,
em situação excepcionalíssima
, a ser devidamente demonstrada via existência de prejuízo, e ainda da presença inequívoca do direito líquido e certo.

Então se se concluir que o recurso de Agravo de Instrumento é inócuo e indevido a tentar salvar a situação, da qual não se vislumbra nenhuma possibilidade de salvamento, como alhures já anunciado, de qualquer sorte, de onde, em casos de aviamento de recurso indevido é caso clássico e claro de sequer haver o conhecimento do aludido recurso, ante a ausência de uma das condições de sua admissibilidade, como no presente caso.

Anoto ainda o poder do relator, em tais casos, insculpidos no artigo 932 do CPC, senão vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

ISTO POSTO
, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, ausente o pressuposto de admissibilidade da existência do recurso no caso em tela, na lei de regência,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do artigo 932, III do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Comunique-se ao magistrado do feito na origem, para que tome ciência da presente decisão, bem como, encarte no feito de origem cópia da mesma.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024